Tribunal: STF
Processo: AI 487396
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO ADMITE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ADVINDOS
DA AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO CONSUMO E AO ATIVO FIXO DO
CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. SÚMULA N. 546 DO STF. INCIDÊNCIA.
1.      A
jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de
inexistir ofensa ao princípio da não-cumulatividade na hipótese da
legislação estadual não consentir com a compensação de créditos de
ICMS advindos da aquisição de bens destinados ao consumo e ao ativo
fixo do contribuinte.
2.      Incidência do verbete n. 546 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a não demonstração, por
parte da agravante, de que suportou o encargo relativo ao imposto da
 compra, sem repassar ao consumidor.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.